Tribunal: STJ
Processo: 1017985-16.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856823 - MT (2025/0046949-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942S
AGRAVADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS DEVIDAMENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48292335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b1eae87a-0f85-4014-a858-067f3c1ef7b9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b1eae87a-0f85-4014-a858-067f3c1ef7b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856823 - MT (2025/0046949-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942S
AGRAVADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS DEVIDAMENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO
MÚLTIPLO (KIRTON BANK) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em
virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA48063353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:22
Código de Controle do Documento: d0fc77c4-5670-4371-aa51-1d23696158ee

Nas razões do presente inconformismo, KIRTON BANK defendeu que a

incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ foi impugnada, reforçando que a análise do
recurso especial não exige o revolvimento de fatos e provas, mas sim a avaliação da
estratégia processual à luz do art. 5o do CPC.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 782-785).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
De início, revela-se prudente traçar o panorama fático-processual
envolvendo as partes, para melhor compreensão da controvérsia ora em exame.
Na origem, GRECOVEL VEÍCULOS LTDA. (GRECOVEL) ajuizou uma ação
revisional de contrato contra o Banco Bamerindos do Brasil S.A. (sucedido por KIRTON
BANK), a qual foi julgada procedente. A sentença foi integralmente mantida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Contra o acórdão KIRTON BANK interpôs, simultaneamente, recursos
especial e recurso extraordinário. Ao examinar a admissibilidade deste último, a Vice-
Presidência do TJMT destacou que a controvérsia relativa à limitação dos juros
remuneratórios a 12% ao ano foi submetida ao regime da repercussão geral, nos
termos do julgamento do RE 582.650/RS, razão pela qual o procedimento adequado
seria a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de
retratação, conforme previsto no art. 543-B do CPC/1973.
Todavia, diante da interposição concomitante do recurso especial, entendeu-
se pela necessidade de sobrestar o recurso extraordinário até o trânsito em julgado da
decisão no recurso especial para então viabilizar o encaminhamento dos autos ao
órgão prolator do acórdão recorrido a fim de dar cumprimento ao procedimento previsto
no art. 543-B do CPC/1973.
Ocorre que, após o trânsito em julgado do recurso especial em
(e-
8/2/2010
que a Corte estadual
STJ, fl. 120), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, sem
examinasse a admissão do extraordinário, que ficou sem julgamento.
Por essa razão, KIRTON BANK apresentou a presente Reclamação, em
face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à
ordem, por meio do qual KIRTON BANK buscava a anulação da certidão de trânsito
em julgado da sentença e a devolução dos autos ao Tribunal estadual, para
processamento e julgamento do recurso extraordinário.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou improcedente a
Reclamação, sob o fundamento de que não houve irregularidade no ato judicial, na
Documento eletrônico VDA48063353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:22
Código de Controle do Documento: d0fc77c4-5670-4371-aa51-1d23696158ee

medida em que se operou a preclusão lógica, pois, embora KIRTON BANK tivesse a
oportunidade de arguir a nulidade desde o início do cumprimento de sentença,
permaneceu inerte, levantando a questão após mais de 13 anos de tramitação do
processo executivo. Confira-se:
Por conseguinte, em que pese às alegações do reclamante, resta
referente a determinação da
evidente que a matéria trazida à baila
Vice-Presidência deste Tribunal, que impôs o encaminhamento do
Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação principal à
Terceira Câmara de Direito Privado, a fim de ser submetido ao rito do
art. 543-B, do CPC/73,
.
está coberta pela preclusão
Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu
não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de
ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão
consumativa).
Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo e, após
ser proferida a decisão a respeito, pratica ato incompatível com o que
se pretenda exercitar no feito, faz precluir a possibilidade continuar a
discuti-la, ante a ocorrência de preclusão lógica.
(...)
Assim, resta evidente, reafirmo, que a r. decisão reclamada está
coberta pela preclusão lógica, mormente em razão do executado, ora
reclamante, ter apresentado impugnação ao cumprimento de
aos cálculos apresentados e
sentença, além de diversas impugnações
de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este
Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia
exercitar no processo, que no caso vertente era supostamente interpor
recurso extraordinário perante o e. STF.
Na verdade, com a devida vênia, o certo é que o reclamante poderia
ter arguido a referida matéria desde o requerimento do cumprimento
de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi
regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para
levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do
início do feito executivo. (e-STJ, fls. 508-510).

A Corte estadual ainda esclareceu, em embargos de declaração, que:
(...) se o reclamante realmente quisesse ter seu recurso extraordinário
julgado, deveria ter arguido a suposta nulidade na primeira
, independente de intimação, haja vista que ele
oportunidade que teve
mesmo interpôs o recurso extraordinário, e não ter esperado todos
esses anos para argui-la, restando evidente o seu comportamento
contraditório, motivo pelo qual não há que se falar em erros de fato no
v. acórdão. (e-STJ, 597).

Em suas razões recursais, KIRTON BANK alegou violação dos arts. 5o, 276,
277, 278,
e parágrafo único, do CPC, amparado na assertiva de que o Tribunal
caput
estadual teria aplicado indevidamente o conceito de "nulidade de algibeira",
presumindo má-fé processual, ao passo que a intenção do recorrente era ver julgado o
Documento eletrônico VDA48063353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:22
Código de Controle do Documento: d0fc77c4-5670-4371-aa51-1d23696158ee

recurso extraordinário já interposto, não havendo falar em inércia ou comportamento
estratégico inadequado, mas sim no uso legítimo dos recursos processuais previstos
na legislação.
No ponto, a decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidente do
TJMT aplicou a Súmula n. 7 do STJ, nos seguintes termos:
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que a conduta
da Reclamante, ora Recorrente, caracterizava-se pela chamada
"nulidade de algibeira", reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
como uma estratégia processual contrária ao princípio da boa-fé, pois,
embora tivesse a oportunidade de arguir a nulidade desde o início do
cumprimento de sentença, especialmente por ter sido regularmente
intimada, permaneceu inerte, levantando a questão apenas após mais
de 13 anos de tramitação do processo executivo.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre
inércia deliberada da parte e a consequente caracterização de
nulidade de algibeira, imprescindível o reexame do quadro fático-

probatório dos autos. (e-STJ, fl. 670).

Por outro lado, o agravo em recurso especial apresentou impugnação
genérica ao referido óbice, limitando-se a afirmar que a controvérsia envolveria
exclusivamente matéria de direito, sem, contudo, demonstrar, de forma específica,
quais seriam os fatos incontroversos no caso concreto.
A decisão também aplicou a Súmula n. 83 do STJ, por entender que:
(...) o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em
consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a
preclusão lógica impede a parte de pleitear recurso contra uma
decisão já tacitamente aceita pelas suas práticas processuais
reiteradas e prolongadas, caracterizando-se ato incompatível com a
Confira-se:
pretensão de impugnar tal decisão.
(...)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à
suposta afronta aos artigos 485, § 3o, 502, 503, 506, 507, 512, 520,
975, 995 e 1.029, § 5o, do CPC, e ao artigo 6o, § 3o, do Decreto-Lei n.
4.657/1942, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se
encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ. (e-STJ, fl.
672)

No entanto, KIRTON BANK não impugnou, efetivamente, referido óbice no
agravo em recurso especial, na medida em que não trouxe precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, o que é
imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Tais omissões configuram evidente afronta ao princípio da dialeticidade, que
exige a impugnação precisa e fundamentada dos fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA48063353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:22
Código de Controle do Documento: d0fc77c4-5670-4371-aa51-1d23696158ee

(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os EAREsp n. 746.775/PR, existem regras tanto
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
EAREsp n. 746.775/PR, que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. GRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
)
8/5/2020

Documento eletrônico VDA48063353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:22
Código de Controle do Documento: d0fc77c4-5670-4371-aa51-1d23696158ee

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 15/5/2020)

Assim, porque KIRTON BANK não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA48063353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:22
Código de Controle do Documento: d0fc77c4-5670-4371-aa51-1d23696158ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.823 / MT
Número Registro: 2025/0046949-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121253119998110041 10179851620228110000 121253119998110041
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942S
AGRAVADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 439fd954-248c-4fa6-a827-672665ce9c09

AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942S
AGRAVADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 439fd954-248c-4fa6-a827-672665ce9c09